Tribunal: TJMT
Processo: 0005563-61.2012.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005563-61.2012.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IZALTINO VIEGA - CPF: 081.527.729-68 (EMBARGADO), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA - CNPJ: 06.949.667/0001-11 (EMBARGANTE), BRUNO TIMOTEO SILVA REZENDE - CPF: 973.835.032-87 (ADVOGADO), ALEX CRISTIANO GOMES - CPF: 915.143.801-10 (ADVOGADO), WALTEIR GOMES REZENDE - CPF: 418.379.161-87 (ADVOGADO), IRISMAR VENANCIO DOS SANTOS - CPF: 588.882.501-82 (EMBARGANTE), IRISMAR VENANCIO DOS SANTOS - CPF: 588.882.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), NB VEÍCULOS (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – INDEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –

RECURSOS NÃO PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II –
A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão –, e não a contradição externa, relativa a incompatibilidade do julgado com a tese da parte ou com o precedente tido pela mesma como correto.

III -
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos ora em análise se apresentam como impróprios para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 54362458), interposto por MARCOVEL VEÍCULOS COMÉRCIO LTDA., contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, a ré/apelante, ora embargante, sustenta que o Acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, uma vez que, ao condená-la solidariamente a efetuar a transferência do registro do veículo junto ao Detran, não declinou os fundamentos contratuais ou legais de que derivariam sua solidariedade.

Aduz que ao manter a condenação imposta na sentença recorrida na obrigação de pagar multas e encargos, o Acórdão embargado, também incorreu em omissão e contradição, eis que não indicados os fundamentos contratuais ou legais de tal obrigação.

Ressalta que o Acórdão embargado, ao manter a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, além de desprovido de qualquer fundamento, ainda contrariou as provas produzidas nos autos.

Ainda, alega que, ao manter o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, o Acórdão embargado foi omisso quanto à sua tese, consubstanciada no Resp de no 903.258/RS, que impõe a observância da data do arbitramento.

Aponta que o Acórdão embargado é omisso, por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo.

Assevera que sua condenação ao pagamento dos débitos (IPVA, licenciamento e etc) constitui decisão ilegal e teratológica.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a modificação da decisão embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, a ré/apelante, ora embargante, sustenta que o Acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, uma vez que, ao condená-la solidariamente a efetuar a transferência do registro do veículo junto ao Detran, não declinou os fundamentos contratuais ou legais de que derivariam sua solidariedade.

Aduz que ao manter a condenação imposta na sentença recorrida na obrigação de pagar multas e encargos, o Acórdão embargado, também incorreu em omissão e contradição, eis que não indicados os fundamentos contratuais ou legais de tal obrigação.

Não assiste razão a ré/apelante, ora embargante.

A um, porque, longe de quaisquer omissões, o Acórdão embargado, ao manter a condenação solidária da ré/apelante, ora embargante, deixou claramente consignado que:

“Isso porque, embora não se conforme com sua condenação solidária para que efetue a transferência do veículo, fato é que não há como imputar ao autor o ônus de suportar os débitos de IPVA, junto a SEFAZ-MT, lançados em seu nome por conta do veículo que ele vendeu à ré/ora apelante – loja especializada em compra e venda de veículos.

E, justamente pela situação supramencionada e também pelo fato de que o autor, ora apelado, não possui qualquer relação jurídica com a venda subsequente, estabelecida entre a primeira ré, ora apelante, e o segundo réu, há de se concluir que o autor, ora apelado, possui o direito de exigir da ré, ora apelante, que lhe comprou o veículo, o cumprimento da expectativa de ver efetivada a transferência da titularidade do veículo.

Noutras palavras, se a ré, ora apelante, optou por não transferir o veículo para seu nome, bem como não cuidou para que o segundo réu providenciasse essa transferência, cabe a ela, então, arcar com as consequências dessa omissão.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Compra e venda de veículo.
Omissão da revendedora e do terceiro adquirente relacionada à transferência do bem. Revendedora de veículo que tem obrigação, inclusive por dever de boa-fé objetiva, de providenciar para que o adquirente transfira o veículo para o seu nome, retirando-o do nome do antigo proprietário
. Protesto e inscrição do nome do autor, primitivo proprietário, na dívida ativa, por débitos incidentes sobre o veículo. Dano moral caracterizado. Indenização reduzida para R$ 5.000,00, valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Danos materiais representados pelos débitos incidentes sobre o veículo e lançados em nome do autor. Ressarcimento devido pela ré, em montante a ser apurado em liquidação de sentença, mediante comprovação. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1010398-63.2015.8.26.0066; Relator (a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro: 28/02/2019)” (Grifo nosso).

Também, nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, quanto a transferência do registro do bem ser uma obrigação impossível, haja vista que o fato do veículo em questão ter se tornado uma sucata não obsta, como tenta fazer crer a ré, ora apelante, o cumprimento do comando judicial para a transferência do seu registro.

A dois, porque o julgado não se presta a responder verdadeiro questionário elaborado pelas partes, não havendo necessidade de apontar cada artigo de lei ou precedente a respeito de todos os pontos abordados.

E, a três, porque a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão –, e não a contradição externa, relativa a incompatibilidade do julgado com a tese da parte ou com o precedente tido pela mesma como correto.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal.

3. Não demonstrada nenhuma contradição no acórdão embargado, impossível é sua integração.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)”

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante é a reforma da decisão por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo os vícios alegados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020